Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-25.2013.8.11.0030
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
V.V.
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUE SE IMPÕE – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES – TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA – 3) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – TESE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DELAÇÃO DO CORRÉU – 4) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DELITO PRATICADO POR DOIS ACUSADOS – 5) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE FIXADA – PROCEDÊNCIA – QUANTUM EXACERBADO – PENA-BASE REDIMENSIONADA – 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO PROPORCIONAL – 7) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 8) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Sendo a pena aplicada de pouco mais de 09 (nove) meses de reclusão, prescreve em 03 (três) anos, cujo marco regulatório e definido no artigo 109, VI do CP, contado entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, decorrido tempo superior a 03 (três) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela pena em concreto na modalidade retroativa.
2) Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio, apenas o baixo valor da res furtiva; há outros requisitos a serem preenchidos. Ademais, na hipótese dos autos o valor da res furtiva não é desprezível à vítima, considerando a sua situação financeira, e por ser o recorrente recalcitrante em delito patrimonial, pelo que torna inviável a aplicação do princípio da insignificância.
3) Não procede o pleito de absolvição ante a alegação de ausência de provas, tese que choca com o conjunto probatório, por ter ficado satisfatoriamente comprovado que o apelante, efetivamente, praticou os fatos narrados na inicial, inclusive sido delatado pelo corréu.
4)
a) A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, estatuída no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, quando outros meios idôneos o comprovarem. No caso, o auto de constatação de local de crime.
b) Descabe o decote da qualificadora atinente ao concurso de pessoas quando se comprovar a prática do delito de furto por dois ou mais agentes.
5) O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado avaliar, sem parcimônia, essas circunstâncias para dosar a pena-base de forma justa. As circunstâncias judiciais negativas devem ser atribuídas com um quantum de aumento razoável e diretamente ligado às particularidades do caso concreto, para que a reprimenda primária aplicada ao réu não importe em retaliação.
6) A dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência e proporcionalidade.
7) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
8) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000333-25.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARENILTON LOPES DE SOUZA - CPF: 452.634.851-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AILTON EVANGELISTA DA SILVA (APELANTE), ALBENDIU FERREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DE AILTON EVANGELISTA DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ALBENDIU FERREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE
– OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUE SE IMPÕE – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS –
2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES – TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA –
3) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– TESE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DELAÇÃO DO CORRÉU –
4) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS
– IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DELITO PRATICADO POR DOIS ACUSADOS –
5) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE FIXADA
– PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
EXACERBADO – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– VIABILIDADE – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO PROPORCIONAL –
7) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E

SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

–
8)

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Sendo a pena aplicada de pouco mais de 09 (nove) meses de reclusão, prescreve em 03 (três) anos, cujo marco regulatório e definido no artigo 109, VI do CP, contado entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, decorrido tempo superior a 03 (três) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela pena em concreto na modalidade retroativa.

2)

Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio, apenas o baixo valor da
res furtiva
; há outros requisitos a serem preenchidos. Ademais, na hipótese dos autos o valor da
res furtiva
não é desprezível à vítima, considerando a sua situação financeira, e por ser o recorrente recalcitrante em delito patrimonial, pelo que torna inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3)

Não procede o pleito de absolvição ante a alegação de ausência de provas, tese que choca com o conjunto probatório, por ter ficado satisfatoriamente comprovado que o apelante, efetivamente, praticou os fatos narrados na inicial, inclusive sido delatado pelo corréu.

4)

a)

A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, estatuída no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, quando outros meios idôneos o comprovarem. No caso, o auto de constatação de local de crime.

b)

Descabe o decote da qualificadora atinente ao concurso de pessoas quando se comprovar a prática do delito de furto por dois ou mais agentes.

5)

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado avaliar, sem parcimônia, essas circunstâncias para dosar a pena-base de forma justa. As circunstâncias judiciais negativas devem ser atribuídas com um quantum de aumento razoável e diretamente ligado às particularidades do caso concreto, para que a reprimenda primária aplicada ao réu não importe em retaliação.

6)

A dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência e proporcionalidade.

7)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

8)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ailton Evangelista da Silva e Albendiu Ferreira Gonçalves do Nascimento,
visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 333-25.2013.811.0030 Código: 42540, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-os à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (
Ailton
) e
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa (
Albendiu
), pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. (Id. 16004009 e 16004010).

Inconformados, os réus recorreram da r. decisão (Id. 16004985 a 16004989).

O apelante
Ailton Evangelista da Silva
busca, em suas razões, que seja declarada a
extinção da punibilidade
dos delitos a ele imputados, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal. O apelante Ailton, juntamente com o apelante
Albendiu

Ferreira Gonçalves do Nascimento,
buscam

ainda, a
absolvição
por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteiam o
afastamento das qualificadoras
, com o consequente
redimensionamento da pena aplicada, assim como da pena de multa
. Por fim, requerem a
concessão da assistência judiciária gratuita
e a
suspensão da execução da condenação em custas processuais
.

(Id. 16004985 a 16004989).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso interposto, acolhendo a preliminar relativa a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao apelante Ailton Evangelista da Silva e pelo desprovimento no tocante à Albendiu Ferreira Gonçalves do Nascimento. (Id. 16004990 a 16004992).

O parecer, da lavra da douta Promotora de Justiça, Dr.a Claire Vogel Dutra, pelo acolhimento da preliminar arguida, para o fim de declarara extinta a punibilidade do réu Ailton Evangelista da Silva, porém, no mérito, pelo desprovimento das razões aviadas pelo réu Albendiu Ferreira Gonçalves do Nascimento.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

1)

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO (APELANTE AILTON).

Prefacialmente, o apelante Ailton Evangelista da Silva sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua forma retroativa.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, pag. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

O apelante argumenta que os fatos narrados na incial ocorreram em 02/03/2013, tendo a denúncia sido recebida em 18/03/2013 e o feito julgado em 16/01/2019 (16004009 e 16004010).

In casu
, a r. sentença proferida julgou procedente a denúncia, condenando o apelante à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, assim como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, incisos I e IV do CP.

O Ministério Público tomou ciência da r. decisão em 28/01/2019 (Id. 16004010 – p. 293), sobre ela não apresentando recurso de apelação, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

A prescrição, nesse caso, ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1o, e 117, inciso I, ambos do CP).

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquelas já mencionadas (recebimento da denúncia e sentença condenatória), tem-se que ela alcançou, na modalidade retroativa, pois a denúncia foi recebida em 18/03/2013 (Id. 16000956) e a sentença condenatória foi proferida em 16/01/2019 (16004009 e 16004010), tendo transcorrido mais de 03 (três) anos.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.

Nesse sentido tem-se o acórdão desta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRONÚNCIA EX OFFICIO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – REGULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA
– LAPSO TEMPORAL CONTADO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE AO TEMPO DO FATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO. I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II.
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n.o 146 do STF)
, devendo o lapso temporal, na hipótese em exame, ser decotado de metade, porquanto o réu ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, atraindo a incidência do art. 115 do Código Penal. III.

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a prescrição do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, é medida que se impõe
.
IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu. Apelo prejudicado.
(N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Assim, é de rigor
o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa
, pleiteada pelo apelante
Ailton Evangelista da Silva
em suas razões recursais, “
ex vi
” do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 110 § 1o, todos do Código Penal, dando por prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pelo apelante.

2)

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (APELANTE ALBENDIU).

O apelante Albendiu pleiteia, em suas razões recursais, a absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, sob o argumento de que os bens subtraídos são de pequeno valor.

O recorrente foi denunciado pelos fatos ocorridos no dia 02 de março de 2013, por volta das 11:00h, no interior do estabelecimento comercial denominado Bar do Arenilton, localizado na Rua Miranda, Bairro Ponte de Ferro, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, no qual, agindo com unidade de propósitos com o corréu e mediante prévio conluio, após destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em: 06 (seis) litros de conhaque da marca Presidente, algumas blusas femininas e peças íntimas, pertencentes a vítima Arenilton Lopes de Souza.

A defesa sustenta o desvalor jurídico da conduta perpetrada pelo recorrente, uma vez que a
res furtiva
trata-se de objeto de pequeno valor e a situação evidenciada não demonstraria a lesividade a bem tutelado juridicamente a necessitar a interferência estatal como ente sancionador.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importam em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de ser aplicável o aludido princípio se houver a presença dos seguintes requisitos:
ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressiva lesão ao bem juridicamente tutelado
.

Assim, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, demanda o exame do preenchimento desses requisitos objetivos, bem como entende-se que deve se fazer, ainda, uma aferição subjetiva ao caso concreto.

In casu
, consoante Auto de Apreensão (Id. 16000492) e Auto de Avaliação Indireta (Id. 16004003), a
res furtiva
valia R$ 120,00 (cento e vinte reais), o que equivaleria a aproximadamente 18% (dezoito por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 678,00 - ano de 2013). Em termos de valores, o Pretório Excelso tem admitido a aplicação do brocardo de mínima
no curat praetor
apenas quando o valor da coisa subtraída não ultrapasse cerca de 10% do salário mínimo da época dos fatos - v.g. RHC 113381, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013.

O valor do bem é calculado com base no seu montante econômico, assim como na condição financeira da vítima em relação ao objeto e ao prejuízo a ela ocasionado, dentre outros. A par disso, o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar apenas um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

A Jurisprudência é no mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SEGUNDO APELANTE ALMEJA SUA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA – VALOR DOS BENS FURTADOS QUE EXTRAPOLAM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – 2 (...) Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese versanda, uma vez que o valor dos bens subtraídos da vítima extrapolam o salário mínimo da época.(...)”
(TJMT, Ap 43205/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA QUE CORRESPONDE A 99% AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; necessário é que o caso concreto, não banalize o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Se a conduta do agente do furto, a res furtiva, alcance percentual relevante do salário mínimo e tratando-se de autor reincidente indevida será o reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta. Correção de omissão existente no decisum, sem acarretar modificação à conclusão do acórdão proferido.
(TJMT, ED 83615/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018).

Assim,
inviável o reconhecimento do princípio da insignificância
.

3)

DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (APELANTE ALBENDIU).

O apelante sustenta que, no caso dos autos não restou devidamente comprovada a prática criminosa, sob o argumento de que nenhuma testemunha presenciou o mesmo praticando o crime, bem como que deve ser desconsiderada a confissão do corréu Ailton, tendo em vista que não restou confirmada em juízo.

A materialidade do delito pelo qual o apelante restou condenado, encontra-se comprovada de forma inequívoca nos autos, por meio do inquérito policial (Id. 15999991); auto de prisão em flagrante delito (Id.

15999992); auto de constatação do local do crime (Id. 15999998 e 15999999); Boletins de ocorrência (Id. 16000451 e 16000496); auto de apreensão (Id. 16000492), além de outros documentos colacionados aos autos, bem como a prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo.

No que tange à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do crime pelo qual restou condenado, verifica-se dos autos que o corréu Ailton Evangelista da Silva, quando interrogado, afirmou que na data dos fatos foi procurado pelo apelante, o qual lhe chamou para praticarem um furto na casa da vítima Arenilton, sendo que resolveram furtar a residência pois sabiam que não tinha ninguém no momento, assim como destacou, ainda, que foi o apelante o responsável pela venda das bebidas furtadas, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

O apelante negou a prática delitiva em ambas as fases, com clara intenção de alterar os fatos, tendo, na fase inquisitorial, afirmado que não chamou o corréu para praticar o crime, sendo que, no dia dos fatos estava passando em frente ao local quando se deparou com o Ailton saindo de lá carregando uma sacola com bebidas, tendo o corréu perguntado se o apelante sabia quem poderia comprar as bebidas, tendo este ajudado a vender para a dona do Bar Chapéu de Palha, mesmo sabendo da ilicitude dos objetos.

Ao ser ouvido em juízo (Id. 17103475), o apelante afirmou,
verbis
:

“(...) Juiz: São verdadeiros esses fatos? Apelante: Não. Juiz: Esses fatos não são verdadeiros? Apelante: Não, que eu entrei lá não. Juiz: O senhor não entrou lá? Apelante: Não, entrar lá não. Juiz: O senhor fez o que então? Teve participação nisso aqui? Apelante: No dia que o rapaz entrou lá dentro eu tava passando lá na frente. Eu conheço ele. Aí ele tava com a bolsa com as coisas dentro. Ele foi e me chamou. Porque eu também sou usuário, usava droga, entendeu? Aí nesses eu ainda tava usando. Ele tava com esses negócios na bolsa e chamou eu até um bar no outro bar e foi lá que ele conversou com essa dona Lucile e não sei o que ele fez lá, acho que ele vendeu alguma coisa que acho que era do Arenilton né. Juiz: Tá, ele é usuário, te chamou e você foi? Apelante: É. Eu fui. Eu conheço ele. Ele é vizinho lá de casa e a mãe dele é da mesma igreja da minha mãe, aí nós já conhece faz tempo. (...). MP: Quando ele te chamou ele já tava com a bolsa? Apelante: Sim, tava com a bolsa. MP: Você sabia que ele tinha furtado aquilo lá? Apelante: Não, porque ele não falou nada. MP: Ele tava onde? Saindo do bar? Apelante: Não, ele já tava lá na frente já do bar. Já na frente. MP: E ele foi lá no outro bar né? Apelante: É, ele foi no outro bar. MP: O que ele foi fazer nesse outro bar? Apelante: Aí ele conversou com outra mulher lá. Eu fiquei lá no portão e ele foi conversar com a dona Lucile, ele foi lá pro fundo. MP: Você não ouviu o que eles conversaram, o que eles fizeram? Apelante: Não senhor. MP: Você era amigo dele né? Apelante: Isso, conhecia ele faz tempo já. MP: Mas não tinha briga, rixa com ele? Apelante: Não. MP: Ele não tinha nada contra você? Apelante: Também não. MP: Ele perguntou pra você onde ele podia vender bebida? Apelante: Se ele perguntou pra mim? MP: É, se você sabia onde ele podia vender bebida. Apelante: Não, não perguntou pra mim não, mas ele já sabia onde que comprava né, ele conhecia a mulher já. (...)”.

Além disso, conforme se verifica claramente das declarações contraditórias, apresentadas em ambas as fases pelo apelante, este não apresentou uma versão verossímil e coesa a ponto de eximi-lo das responsabilidades penais, pelo contrário, em cada uma das vezes que foi ouvido o apelante contou uma versão diferente dos fatos, tendo afirmado na Delegacia que ajudou o corréu a vender as bebidas provenientes do furto e, em juízo, negou ter prestado tal ajuda, afirmando que nem mesmo sabia o que o corréu estava indo fazer no bar.

Contudo, tais afirmações divergem das declarações do corréu Ailton Evangelista da Silva, que ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 15999997) declarou,
verbis
:

“(...) QUE hoje foi procurado por "ALBIDIU", o qual lhe chamou para praticarem um furto na residência do "GORDO" (ARENILTON LOPES DE SOUZA); QUE resolveram furtar a residência pois tinham conhecimento de que na mesma não havia pessoas; QUE adentraram pela frente da residência e estouraram a parede, utilizando-se de pedras; QUE adentraram a residência e subtraíram apenas as 06 (seis) garrafas de conhaque apreendidas; QUE nega ter subtraído mais coisas da residência; QUE levaram as garrafas até o Bar Chapéu de Palha; QUE diz que ALBIDIU que vendeu as bebidas por R$ 20,00 (vinte reais); QUE tempos depois o interrogado foi abordado por uma viatura da PM, o qual após fornecer informações aos policiais, foi encaminhado até esta DEPOL para as devidas providências legais; (...)”.

As testemunhas Abel Barravieira de Lima e Lucimar Ferreira Luz - Policiais Militares, em depoimento prestado em juízo (Id. 17103475) narraram a ação delituosa do acusado, informando que na data dos fatos receberam uma denúncia de que o corréu Ailton, vulgo “ligeirinho” havia furtado garrafas de conhaque de um bar. Em ronda pelo Bairro São José lograram êxito em encontrar o mesmo deixando os litros de conhaque próximo a um bar. Ele foi conduzido até a delegacia, onde afirmou que estava na companhia do apelante Albendiu, que ele estava com as coisas.

Convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras da vítima, em harmonia ao depoimento prestado em ambas as fases pelos policiais militares responsáveis pela prisão.

Acerca da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“
Enunciado Orientativo n.o 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma,
o pleito de absolvição sustentado na ausência de provas da autoria não merece prosperar
, pois destoa do conjunto probatório, já que o presente feito aponta de forma satisfatória que o apelante efetivamente praticou os fatos narrados na inicial, devendo, portanto, ser responsabilizado por sua conduta delituosa.

4)

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (APELANTE ALBENDIU).

O apelante pleiteia ainda, o afastamento das qualificadoras do
rompimento de obstáculo
(artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal), alegando para tanto, que não há nos autos perícia técnica e do
concurso de pessoas
(artigo155, § 4°, inciso IV do Código Penal), sob o argumento de que não restou comprovado o liame subjetivo entre o apelante e o corréu Ailton Evangelista da Silva.

a)

Da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Embora, via de regra, para a incidência das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculos exija-se submissão à perícia técnica, o entendimento jurisprudencial desta Câmara Criminal é no sentido de que existentes outros meios de provas aptos a comprovar as referidas qualificadoras, tais como a prova testemunhal, a ausência de laudo pericial não afasta a configuração das mesmas.

In casu
, embora não tenha sido realizado o exame pericial, há elementos de convicção da ocorrência do rompimento de obstáculo, como o auto de constatação de local de crime.

Consta dos autos que, na data dos fatos, o apelante, juntamente com o corréu Ailton, aproveitando-se da ausência de vigilância sobre o imóvel, arrombou a parede, fazendo um buraco de aproximadamente 40 cm (quarenta centímetros), por onde adentraram e praticaram o furto, conforme verifica-se do auto de constatação de local de crime de Id. 15999998 e 15999999, o qual está assinado por dois investigadores de polícia, em consonância à exigência do art. 159, § 1o, do CPP.

Ademais,
é
pacífico na jurisprudência que a prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras
, podendo esta ser substituída por outros, tal como pelo auto de verificação de arrombamento, confissão do próprio réu, igualmente pelas demais provas testemunhais produzidas ao longo da instrução.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO. EXAME REALIZADO POR POLICIAIS CIVIS COM CURSO SUPERIOR. NULIDADE DO LAUDO. NÃO OCORRÊNCIA
. EXEGESE DOS ARTS. 158, 159, 160 E 167 DO CPP. (...) 3. É certo que a prova pericial deve se revestir das formalidades previstas no art. 159, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, que determina a realização de laudo técnico por perito oficial, ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior. 4. Na hipótese,
o auto de constatação de arrombamento indireto, embora não tenha sido elaborado por perito com habilidade técnica específica, foi efetivado por dois policiais civis, regularmente nomeados pela autoridade policial, os quais são pessoas portadoras de diploma de curso superior
.
5. Cumpridos os requisitos do art. 160 do Código de Processo Penal e não se exigindo conhecimentos específicos para a constatação da ocorrência de arrombamento, como no caso, não há se falar em nulidade do laudo pericial. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Destaquei) (AgRg no REsp n. 1.544.900/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 16/11/2015).

“EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO O ARROMBAMENTO

– DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada pelos depoimentos testemunhais, e pela localização da res furtiva em sua posse logo após o furto, o que gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiu.
O relatório de local de crime, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado nas portas das residências das vítimas, é prova hábil para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo
.
(...)”.
(N.U 0001418-07.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

A vítima Arenilton Lopes de Souza, ao ser ouvida em ambas as fases, sustentou que haviam quebrado a parede de sua residência e subtraído os objetos de sua propriedade.

Dessa forma, como dito, o fato de inexistir nos autos laudo pericial que ateste o arrombamento da parede do local dos fatos,
não afasta a aplicação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP
,
quando por outros meios há lastro probatório mínimo para evidenciá-la, como o auto de constatação do local dos fatos assinado por dois investigadores de polícia.

b)

Da qualificadora do concurso de pessoas.

O apelante busca ainda, a reforma da sentença para afastar a qualificadora prevista no artigo 155, § 4°, IV do Código Penal, por entender que não restou comprovado o liame subjetivo entre o apelante e o corréu Ailton Evangelista da Silva.

No entanto, ressai indiscutível o concurso de agentes no furto quando as evidências fático-probatórias, indicando a participação ostensiva de duas pessoas, ainda que o apelante/condenado afirme que apenas encontrou o corréu após a prática criminosa e nem mesmo sabia o que estava acontecendo, apenas foi com ele até um bar e lá chegando o viu conversar com a proprietária do local. O conteúdo probatório dos autos revela que o apelante agiu efetivamente na subtração dos bens da vítima, colaborando materialmente para o alcance do resultado da conduta criminosa, havendo, portanto, relevância causal de sua conduta, vínculo subjetivo entre ele e o corréu, pois ambos agiram com o dolo de praticar o mesmo fato, que é tipificado pela norma penal como furto.

In casu
, tem-se o depoimento da testemunha Antonio Benvive Filho, que em juízo sustentou que ao chegar no local do crime foi informado que o corréu, conhecido por “ligeirinho”, juntamente com um rapaz moreno, haviam acabado de furtar o estabelecimento comercial. No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar Lucimar Ferreira Luz, que afirmou em juízo que, no momento da apreensão do corréu Ailton e da mercadoria furtada, este estava em companhia do apelante Albendiu. Por fim, o próprio corréu Ailton Evangelista da Silva, quando de sua oitiva em sede inquisitorial, confessou a prática delituosa juntamente com o apelante Albendiu Ferreira Goncalves do Nascimento.

Assim, é inegável o concurso de agentes, circunstância que importa no agravamento da resposta penal, qualificando o delito imputado, nos termos do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Como se vê, a execução do delito, se deu com a união de forças entre o apelante e o corréu Ailton.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A ATESTAR A PRÁTICA DELITIVA – ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA ATINENTE AO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A EFETIVA PARTICIPAÇÃODE DOIS AGENTES NO CRIME DE FURTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão dos acusados, demonstrar a materialidade e a autoria.
Descabe excogitar do decote da qualificadora atinente ao concurso de agentes quando se comprovar a prática do delito de furto por dois agentes
."
(Ap 47135/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018)
.

Dessa forma, deve
ser
mantida a qualificadora do concurso de agentes
.

5)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE FIXADA (APELANTE ALBENDIU)

No que tange à dosimetria da pena, o recorrente sustenta que, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal para o crime de furto qualificado, a magistrada de origem feriu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deixando de apontar qualquer
“elemento concreto apto a considerar a conduta do recorrente como de especial gravidade ou reprovabilidade, - a ponto de justificar o agravamento da pena-base acima do mínimo legal”
.

Sustenta que as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais e as circunstâncias do crime foram valoradas de forma equivocada pela magistrada sentenciante, bem como, que a exasperação das duas circunstâncias judiciais se mostra desarrazoada.

No caso em comento, quando da individualização da pena do crime de furto qualificado, a magistrada, ao aplicar a reprimenda, considerou para o recorrente as referidas circunstâncias judiciais, aplicando a pena-base de
03 (três) anos e 06 (seis)
meses

de reclusão
, nos seguintes termos:

“(...) Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)
Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de cód. 21006, desta comarca, transitada em julgado em 29.08.2012
;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias: foram graves, haja vista ter sido o delito praticado em concurso de pessoas
, nos termos já expendidos;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Conforme se verifica dos autos, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena-base restou fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa acima do mínimo legal.

Necessário destacar que o crime de furto qualificado estabelece pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. Considerando que no caso em análise, 02 (duas) circunstâncias judiciais foram consideradas desabonadoras, merece prosperar o pedido de readequação da pena-base do apelante, ante a exacerbação no quantum fixado.

Quanto às circunstâncias do crime, ao justificar tal negativa em desfavor do apelante, a magistrada considerou a causa de aumento do concurso de pessoas (a qual não foi utilizada na terceira fase, não havendo se falar em
bis in idem
).

Nesse sentido é o
Enunciado no. 32
deste Tribunal:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”

No caso, foram reconhecidas duas majorantes (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), sendo que uma foi legitimamente reconhecida na primeira fase de aplicação da pena, de modo que escorreita a negativa das circunstâncias do crime levando-se em consideração o concurso de pessoas, devendo, portanto, ser mantida em desfavor do sentenciado.

Quanto aos antecedentes criminais, registrou a sentenciante de origem que o recorrente possui condenação na ação penal de código 21006, da Comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em 29/08/2012 e foi considerado na primeira fase como maus antecedentes, o que é perfeitamente possível, tendo em vista que não foi usado novamente na segunda fase.

De outro viés, a defesa sustenta que o
quantum
fixado acima do mínimo legal, na fase do artigo 59 do CP não encontra proporcionalidade com duas circunstâncias desfavoráveis, revelando-se exacerbado, devendo a pena-base ser redimensionada, valorando em 06 (seis) meses cada circunstância judicial negativada.

Dito isso, passo a redimensionar a pena-base do recorrente:

Na primeira fase, mantenho as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, contudo na fração de 06 (seis) meses para cada uma delas, chegando a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, porém, reconhecida a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal nos autos de cód. 12071, proveniente da comarca de Nobres/MT, transitada em julgado em 12.02.2010, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime
semiaberto
fixado na sentença ante a condição de reincidente do apelante.

6)

DA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA (APELANTE ALBENDIU).

Em relação à pretensão de redução da pena de multa, entendo que esta merecer acolhida, pois é entendimento uniforme desta Corte de Justiça que a dosimetria quantitativa da pena de multa deve percorrer o mesmo sistema trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência e proporcionalidade.

O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena; no entanto, deve atender aos referidos princípios entre a pena privativa de liberdade e a de multa. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena de multa se deu em patamar não proporcional, qual seja, 112 (cento e doze) dias-multa.

Confira-se, a respeito:

“(...) Impõe-se a readequação da pena de multa quando desproporcional à pena imposta, em observância às disposições do art. 59 do CP, devendo obrigatoriamente, no sistema trifásico, guardar a pena de multa-dia, por um imperativo lógico e jurídico, a mais irrestrita proporcionalidade matemática com a pena privativa de liberdade fixada.' (TJMT, Ap 13730/2016)”.
(TJMT, ApCr 41305/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Nesse sentido, tem-se o
Enunciado no. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso, tendo sido a pena-base estabelecida em 01 (um) ano acima do mínimo legal, a pena de multa também deveria obrigatoriamente alocar-se nesse patamar, ou seja, em 15 (quinze) dias-multa.

7)

DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

Quanto ao pedido da
defesa do apelante Albendiu de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, esta egrégia Câmara vem, reiteradamente entendendo, que é inaplicável a isenção da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Sustenta que a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais não deve prosperar, sob o argumento de que o mesmo é carente na forma da lei, assim como devido ao fato de ser assistido pela Defensoria Pública, afirmando que tal assistência garante a integralidade e gratuidade em todos os atos, nos termos do artigo 134, da Constituição Federal.

Nesse ponto, entendo que não há como ser acolhido o pleito defensivo.

O artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, aplicado por analogia, com fulcro no artigo 3o, do Código de Processo Penal, assegura ao carente financeiramente tão somente a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito, operar-se-á a prescrição.

Igualmente o art. 12 da Lei n. 1.060/50 não impede a condenação ao pagamento das custas do processo, apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação ficará prescrita.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”.
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

Desta feita, não há como dar azo ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por conseguinte, a isenção das custas processuais, tendo em vista ser matéria afeta ao Juízo da Execução, de modo que não há como isentar o réu, neste momento, do referido pagamento.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida para
reconhecer a prescrição retroativa
,
pleiteada por
AILTON EVANGELISTA DA SILVA
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, 110 § 1o, todos do Código Penal e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
ALBENDIU FERREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO
, tão somente para
redimensionar a pena-base
, alcançando a pena definitiva de
03 (três) anos e 07 (sete) meses
de reclusão, bem como
readequar a pena de multa
, a qual restou fixada em 17 (dezessete) dias-multa, mantido o regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020